Tribunal: TCU
Processo: 014.702/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7666/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal; informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.702/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Pacheco Campelo (XXX.948.292-XX); Deusa Pacheco do Nascimento (XXX.347.302-XX); Dinair Pacheco Vasconcelos (XXX.131.302-XX); Dorimar Pereira Pacheco (XXX.300.502-XX); Izenita de Oliveira Nascimento (XXX.908.327-XX); Jurema Vieira da Silva (XXX.787.877-XX); Lanucha dos Reis da Vitoria (XXX.441.258-XX); Maria Luiza Cardoso Franco (XXX.866.467-XX); Rafael Santos Franco (XXX.469.215-XX); Zenivalda de Oliveira Nascimento (XXX.663.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques dos beneficiários do ato 113428/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.